Tribunal: TCU
Processo: 015.595/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 233/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, de modo a prorrogar por 15 dias o prazo para o cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 9368/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento de peça 24, com encerramento em 18/1/2024, e em comunicar esta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.595/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.